Tribunal: TJBA
Processo: 0000131-94.2018.8.05.0206
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000131-94.2018.8.05.0206

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: RAFAEL FERNANDES DA SILVA e outros

Advogado(s): ARTHUR RODRIGO BARROS NUNES E SILVA, CLAUDIO JOSE MORGADO LEITE, ALEKSANDRA VALENTIM SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. SENTENÇA QUE CONDENOU OS RÉUS POR CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, DO CP, EM CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS (AR. 226, INCISO I, DO CP) AS PENAS DE 12 (DOZE) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 02 (DOIS) DIAS DE RECLUSÃO, E 15 (QUINZE) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 27 (VINTE E SETE) DIAS DE RECLUSÃO, AMBOS EM REGIME INICIAL FECHADO.

PEDIDO
PRELIMINAR DE NULIDADE POR
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO.
REJEITAD
O
.
EVENTUAL NULIDADE DECORRENTE DA FALTA DE CITAÇÃO É SANADA QUANDO OCORRE O COMPARECIMENTO DO RÉU AOS AUTOS. PRECEDENTES DO STJ.

PLEITO
DE NULIDADE EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA DE INS
T
RUÇÃO.
RECHAÇAD
O
.
AUSÊNCIA DO RÉU NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO CONSTITUI NULIDADE RELATIVA E NECESSITA PARA A SUA DECRETAÇÃO DA COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA A DEFESA. NÃO É O CASO.

A
RGUIÇÃO
DE NULIDADE NO MANDADO DE INTIMAÇÃO.
REFUTADA.
MERO ERRO MATERIAL NA CONFECÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA. A SUPOSTA NULIDADE DO MANDADO DE INTIMAÇÃO NÃO FOI APRESENTADA NA AUDIÊNCIA NEM NAS ALEGAÇÕES FINAIS, RAZÃO PELA QUAL FORA ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO. ALÉM DISSO, NÃO FOI DEMONSTRADO O PREJUÍZO, IMPRESCINDÍVEL PARA A DECLARAÇÃO DA NULIDADE DO ATO.

ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA REFERIDA.
NÃO ACOLHIDA
.
O INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE OITIVA DE TESTEMUNHA, QUANDO MOTIVADO, NÃO CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA, PORQUANTO O JUÍZO DE NECESSIDADE DA PROVA DEVE SER ORIENTADO PELO CRITÉRIO DE DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.
INACOLHIDO
.
MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS.

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
INACOLHIDO.

NÃO CONFIGURAÇÃO DA ALUDIDA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ATUAÇÃO DO APELANTE EM COAUTORIA. INCIDÊNCIA DA TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. É INEGÁVEL QUE O APELANTE ATUOU DE MODO EFETIVO E SUBSTANCIAL PARA A CONSUMAÇÃO DOS DELITOS. POR CONTA DISSO, NÃO HÁ COMO RECONHECER QUE A SUA CONDUTA FOI DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART. 29, 81º, DO CÓDIGO PENAL) E, ASSIM, APLICAR O REDUTOR DE PENA PRETENDIDO.

PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA PATAMAR MÍNIMO.
NÃO ADMITIDO
.
A PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA DE FORMA NEGATIVA JÁ PERMITE QUE A PENA SE AFASTE DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. NO CASO, DE FORMA ESCORREITA, A PENA-BASE FOI EXARCEBADA DIANTE DA CULPABILIDADE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, BEM COMO DAS CONSEQUÊNCIAS.

PLEITO DE RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA
MENORIDADE RELATIVA
.
NÃO CONHECIMENTO.

AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA QUE JÁ CONCEDEU A REFERIDA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE.

DOSIMETRIA DAS PENAS SEM REPAROS
.

PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O
SEMIABERTO
.
NÃO ADMITIDA.

REGIME INICIAL FECHADO, FIXADO DENTRO DO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOSIMETRIA APLICADA PELO MAGISTRADO PRIMEVO, DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS.

PEDIDO DE
DETRAÇÃO PENAL
E PROGRESSÃO DE REGIME
.
NÃO CONHECIMENTO.

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA AFERIR A EVENTUAL DETRAÇÃO PENAL DO RÉU.

APELAÇÕES CONHECIDAS EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000131-94.2018.8.05.0206, provenientes da Comarca de Queimadas/BA, figurando como Apelantes RAFAEL FERNANDES DA SILVA e MARCOS VINÍCIUS DE JESUS ALMEIDA, e, Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER do
s
recurso
s
e JULGÁ-LO
S
NÃO PROVIDO
, de acordo com o voto do Relator, que foi vertido nos seguintes termos: